Tribunal: CARF
Processo: 10920.720104/2017-62
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONARDO OGASSAWARA DE ARAUJO BRANCO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-09-29
Data de publicação: 2022-11-28

Inteiro teor:
S3-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10920.720104/2017-62
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-010.944 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
29 de setembro de 2022
Recorrente
WHIRLPOOL S.A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 01/01/2012 a 28/02/2014
CONCOMITÂNCIA. COISA JULGADA. TRÂNSITO EM JULGADO.
DIFERENÇAS. SEPARAÇÃO DE PODERES.
Uma vez transitado em julgado o processo judicial não há mais que se falar em
concomitância e sim em aplicação do quanto decidido no processo judicial.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles – Presidente em Exercício
(documento assinado digitalmente)
Leonardo Ogassawara de Araújo Branco - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Gustavo Garcia Dias dos
Santos, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Marcos Antonio Borges (suplente convocado),
Carolina Machado Freire Martins, Leonardo Ogassawara de Araujo Branco (Vice-Presidente),
Ronaldo Souza Dias (Presidente). Ausente a conselheira Fernanda Vieira Kotzias.

Relatório
Trata-se de auto de infração lavrado, com exigibilidade suspensa, decorrente do
MPF no 0920200.2016.00138, formalizando exigência fiscal no montante total de R$
311.792.728,951 a título de IPI, referente ao período de janeiro de 2012 a fevereiro de 2014.
Transcrevo o relatório acostado ao acórdão no 1466.261, de lavra da r. DRJ em
Ribeirão Preto, complementando-o ao final com o necessário.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10920.720104/2017-62
Fl. 1251
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-010.944 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.720104/2017-62

Com fulcro no Regulamento do Imposto sobre Produtos Industrializados
(RIPI/2010), aprovado pelo Decreto no 7.212, de 15 de junho de 2010, consoante capitulação
legal indicada na descrição dos fatos e enquadramento legal de fls. 03/04, foi lavrado o auto de
infração de fls. 02/10, em 25/01/2017, para exigir R$ 222.610.037,80 de Imposto sobre Produtos
Industrializados (IPI) e R$ 89.182.691,15 de juros de mora calculados até 01/2017, o que
representa o crédito tributário total consolidado de R$ 311.792.728,95.
Consoante o termo de verificação fiscal de fls. 11/23 houve a glosa de créditos
escriturados sob a rubrica “Outros Créditos – Crédito Prêmio DL 491/69 – BEFIEX” no período
de janeiro de 2012 a fevereiro de 2014, com supedâneo na Ação Ordinária no 92.00.166610.
A contribuinte já foi objeto de fiscalização anterior relativa a mesma matéria, com
verificações no período de setembro de 2007 a dezembro de 2011, que resultou na lavratura de
auto de infração de IPI formalizado no processo administrativo no 10920.723534/2012-21.
O Supremo Tribunal Federal (STF), no âmbito do RE 577348/RS, estabeleceu que
o crédito-prêmio de IPI fora extinto em 05/10/1990, em julgado com repercussão geral de
13/08/2009.
No andamento da ação no 92.00.166610, houve, já na liquidação de sentença, o
ajuizamento do Agravo de Instrumento no 2009.01.00.0176473/DF pela União Federal, sendo
que o respectivo não provimento e a rejeição de embargos de declaração deram azo à
interposição de recursos especial e extraordinário.
Os Recursos Especial e Extraordinário interpostos pela União (Fazenda Nacional)
no Agravo de Instrumento no 2009.01.00.0176479 não foram admitidos, conforme decisões
proferidas pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Federal Presidente do Egrégio Tribunal
Regional Federal da Primeira Região em 18 de setembro de 2012.
Contra essas decisões, em 19 de outubro de 2012, a União (Fazenda Nacional)
apresentou recursos de Agravo ao E. Superior Tribunal de Justiça (STJ) e ao E. Supremo
Tribunal Federal (STF).
Em 02 de outubro de 2015, foi proferida decisão pelo STJ no ARESP no
371.491/DF negando provimento ao Agravo interposto pela União. Essa decisão transitou em
julgado em 23 de outubro de 2015.
O Agravo interposto pela União contra a decisão que não admitiu o Recurso
Extraordinário (ARE no 930.643) encontra-se no Supremo Tribunal Federal para julgamento,
conforme extrato da movimentação processual extraído em consulta na Internet no sítio do STF
anexado ao processo.
Sendo assim, para prevenir a decadência do crédito tributário, a fiscalização
efetuou a glosa dos créditos de IPI escriturados pela contribuinte com base na citada ação
judicial, com lançamento de ofício correspondente aos valores de IPI não recolhidos e não
declarados, sem aplicação de multa, nos termos do art. 63 da Lei no 9.430/96, e com
exigibilidade suspensa, por força do art. 151 do Código Tributário Nacional.
A empresa tomou ciência da exação em 27/01/2017, por meio do respectivo
preposto (fl. 467). Insubmissa, a contribuinte apresentou em 24/02/2017 a impugnação de fls.
476/493, subscrita pelos patronos da pessoa jurídica devidamente constituídos (fls. 502/505), em
que protesta, em síntese, o seguinte:
1. A defesa foi apresentada tempestivamente;
Fl. 1252
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-010.944 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.720104/2017-62

2. O processo administrativo deve ser sobrestado até o trânsito em julgado da
discussão travada nos autos da Ação Ordinária no 92.00.166610, ocasião em que, reconhecido
definitivamente o direito da Requerente, deverá ser julgado integralmente improcedente o
presente Auto de Infração e arquivado o respectivo processo administrativo;
3. Defende seu direito ao crédito prêmio de IPI e BEFIEX, e faz histórico da
evolução da demanda judicial;
4. Os débitos de IPI cujos fatos geradores tenham ocorrido antes de 27/01/2012
encontram-se extintos pela decadência, uma vez que os respectivos fatos geradores ocorreram há
mais de 5 (cinco) anos da ciência do Auto de Infração (27/01/2017), aplicando-se, assim, a
vedação contida no artigo 150, § 4o, do CTN;
5. Na constituição do crédito tributário, realizada para prevenir os efeitos da
decadência e com a exigibilidade suspensa por força de medida judicial transitada em julgado,
houve ofensa à coisa julgada;
Por fim, requer, em preliminar, o sobrestamento do auto de infração até o trânsito
em julgado da demanda judicial da Ação Ordinária 92.00.166610, ou então, que seja reconhecida
a decadência dos fatos geradores ocorridos antes de 27/01/2017 e a improcedência do auto de
infração, pois houve a glosa de créditos reconhecidos judicialmente, em ofensa ao direito
adquirido, ato jurídico perfeito e coisa julgada.
A r. DRJ prolatou acórdão assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS -
IPI
Período de apuração: 01/01/2012 a 28/02/2014
LANÇAMENTO. MATÉRIA DISCUTIDA EM AÇÃO JUDICIAL.
Ainda que a matéria esteja sendo discutida em juízo, cabe ao fisco efetuar
o lançamento, sob pena de responsabilidade funcional.
CONCOMITÂNCIA
DE
OBJETO
ENTRE
PROCESSOS
ADMINISTRATIVO E JUDICIAL.
A busca da tutela jurisdicional do Poder Judiciário, com o mesmo objeto
da autuação, importa em renúncia ao litígio administrativo e impede a
apreciação das razões de mérito pela autoridade administrativa
competente.
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
SOBRESTAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE.
Não há previsão legal para o sobrestamento do julgamento de processo
fiscal, dentro das normas reguladoras do Processo Administrativo Fiscal.
DECADÊNCIA. GLOSA DE CRÉDITOS DO IPI.
É correta a glosa de créditos indevidos há qualquer tempo, pois não
ocorre fato gerador do tributo no momento do creditamento. O uso
indevido do crédito é que gera conseqüências tributárias, pois ao usá-lo
deixa-se de pagar o tributo devido, ocorrendo prazo de decadência apenas
para o lançamento de débitos decorrente desta glosa.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Fl. 1253
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-010.944 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.720104/2017-62

A Recorrente apresenta Recurso Voluntário em que reitera as razões de sua
inconformidade.
Em sessão realizada em 24/07/2019, esta turma decidiu, por unanimidade de
votos, em converter o julgamento em diligência, para que a unidade preparadora confirme o
trânsito em julgado do ARESP e o andamento atual do processo no 92.00166610, delimitando a
existência de eventual recurso da PGFN e se este possui ou não efeito suspensivo.
A unidade de origem informou o trânsito em julgado do mérito, pendendo de
decisão final tão somente a liquidação de honorários advocatícios:
Primeiramente, no que tange à ação ordinária/liquidação de sentença no
1992.00.16661-0 (16597-45.1992.4.01.3400), bem como ao agravo de
instrumento no 2009.01.00.01.7647-3/DF, verifica-se que, com o
julgamento do último recurso pendente de análise (recurso
extraordinário), o trânsito em julgado se operou em 01/12/2017.
Neste cenário, em virtude do trânsito em julgado, a parte credora deu
início ao cumprimento de sentença para a execução de título judicial
condenatório referente a verbas de honorários sucumbenciais. Contudo,
após a análise do título executivo e das informações fiscais apresentadas
pela RFB, identificou-se um excesso de execução das verbas
sucumbenciais, e por tais fundamentos restou apresentada impugnação à
execução contra a Fazenda Pública, nos termos dos arts. 534 e 535, do
CPC/15.
Na espécie, as informações que se depreendem do andamento processual
apresentado na resolução no 3401-001.851, (fls. 1.228), não afastam a
defintividade do julgamento da ação originária, mas apenas elencam a
movimentação processual decorrente do cumprimento de sentença e sua
respectiva impugnação, no que tange à verba sucumbencial.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Leonardo Ogassawara de Araújo Branco, Relator.
O Recurso é tempestivo e apresentado por procurador devidamente constituído,
cumprindo os requisitos de admissibilidade.
Conforme relatado, trata-se de auto de infração lavrado para prevenir a decadência
dos créditos tributários discutidos nos autos do processo n° 92.00.16661-0 da 6a Vara Federal da
Seção Judiciária do Distrito Federal:
O crédito tributário constituído por meio do presente auto de infração
está com a exigibilidade suspensa por força de medida judicial, com
trânsito em julgado, nos termos dos autos do processo n° 92.00.16661-0
da 6a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal (art. 151,
inciso V do CTN), encontrando-se os autos em fase de liquidação de
sentença, conforme consta no Termo de Verificação Fiscal, que faz parte
integrante do presente auto de infração.
Fl. 1254
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-010.944 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.720104/2017-62

Apurada a inexistência ou insuficiência de créditos de IPI, a ser apurada
na liquidação da sentença, deverá o sujeito passivo, conforme teor e
extensão do julgado, recolher total ou parcialmente o crédito tributário
lançado, com os acréscimos legais cabíveis, sob pena de inscrição em
dívida ativa.
Assim, notificado o trânsito em julgado da referida ação favorável ao contribuinte,
nada mais a ser feito além do cancelamento do auto de infração, conforme precedente desta
turma, consubstanciado no acórdão n. 3401-009.255:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2003
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO.
OBSCURIDADE. ERRO MATERIAL.
Os Embargos de Declaração prestam-se para sanar omissão, contradição
ou obscuridade ou corrigir erro material.
CONCOMITÂNCIA. TRÂNSITO EM JULGADO. DIFERENÇAS.
Uma vez transitado em julgado o processo judicial não há mais que se
falar em concomitância e sim em aplicação do quanto decidido no
processo judicial.

Ante o exposto, conheço do recurso voluntário interposto para, no mérito, dar-lhe
provimento.

(documento assinado digitalmente)
Leonardo Ogassawara de Araújo Branco

Fl. 1255
DF CARF MF
Original